Tribunal: CARF
Processo: 10469.727956/2011-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.727956/2011-70
ACÓRDÃO
2301-011.782 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUCIANA JACOME PATRIOTA CIRNE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
ALEGAÇÕES DE INCOSNTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA
DO CARF. SÚMULA No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam-se omissão de rendimento, sujeitos à tributação pelo
imposto de renda, os valores creditados em conta de depósito mantida
junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.782 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.727956/2011-70
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e, na parte
conhecida, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram da reunião os conselheiros Carlos Eduardo Ávila Cabral, Diogenes de
Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo trechos do relatório da decisão ora
recorrida:
Versa o presente processo sobre Auto de Infração (fls. 2 a 24) lavrado contra a
contribuinte em epígrafe, com vistas à constituição de crédito tributário referente
a Imposto de Renda Pessoa Física, no valor de R$ 201.713,34, além de multa de
ofício proporcional a 75% do valor do imposto não recolhido e juros moratórios,
relativamente ao ano-calendário de 2006.
Segundo descreve a autoridade autuante (fls. 5 a 13), o lançamento do imposto
cumulado com os mencionados consectários legais decorreu da constatação da
omissão de rendimentos, no valor de R$ 733.503,09, em face da existência de
depósitos bancários cuja origem não foi comprovada pelo sujeito passivo.
Referidos valores estão evidenciados no seguinte demonstrativo (expresso em
Reais):
(tabelas à fl. 547)
No ponto, relata a autoridade autuante que, uma vez intimada a comprovar a
origem dos depósitos/créditos realizados em suas contas bancárias, a contribuinte
não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, pelo que os valores depositados foram considerados
omissão de receitas e foram objeto de autuação para cobrança do imposto
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.782 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.727956/2011-70
3
devido, acrescido de multa e juros, em virtude de infração prevista no art. 42 da
Lei n.o 9.430, de 1996.
Informa ainda o Fisco que a empresa Droguistas Potiguares Reunidos Ltda(CNPJ
n.o 08.401.564/0001-48) também foi intimada a esclarecer a origem dos
depósitos/créditos efetuados nas contas bancárias da fiscalizada, empresa esta
em cujo quadro social a fiscalizada figura como sócia, ocasião em que foi
observado, na correspondência que a citada pessoa jurídica enviou ao Banco do
Brasil, que a empresa Droguistas transferiu para a instituição financeira o dever
de explicar por ela, a Droguistas, a que título efetuou créditos na conta bancária
da contribuinte fiscalizada.
Ademais disso, relata a fiscalização que a contribuinte fiscalizada, com o fito de
comprovar que os créditos realizados pela empresa Droguistas se referem a mera
devolução de recursos anteriormente transferidos àquela empresa pela
fiscalizada, encaminhou planilha demonstrativa de um conta-corrente com a
citada empresa, mas que, da análise da referida planilha, considerados todos os
valores que puderam ser identificados nos extratos bancários como provenientes
da empresa Droguistas e, bem assim, os valores que puderam ser identificados
nos extratos bancários como destinados à referida empresa pela fiscalizada, o
resultado foi um crédito em favor da contribuinte.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
procedente em parte. Eis a decisão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
SIGILO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DE DADOS PELA FISCALIZAÇÃO.
As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios podem examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento
fiscal em curso e tais exames forem considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os valores creditados em conta de depósito ou investimento, mantida junto à
instituição financeira, caracterizam omissão de rendimentos quando o
contribuinte, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DE ORIGEM.EXCLUSÕES.
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.782 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.727956/2011-70
4
Para efeito de determinação da receita omitida, não são considerados os créditos
bancários decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Na parte que julgou procedente, decidiu a DRJ por excluir da base de cálculo o valor
total de R$ 40.500,02, entendendo que restou comprovada a origem.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/08/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 04/09/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) O art. 6o, da Lei Complementar no 105/01 seria inconstitucional;
b) a apuração do tributo não pode ser dar com base em presunção. Ofensa aos
princípios da Tipicidade Cerrada e da Segurança Jurídica;
c) os depósitos restaram devidamente comprovados.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo. No entanto a admissibilidade se dará de forma
parcial como abaixo demonstrado.
Dentre as matérias alegadas no recurso voluntário, o sujeito passivo apresenta
alegações de inconstitucionalidade de dispositivos legais, matéria que não figura dentre as
competência deste Conselho Administrativo.
Eis o que disciplina a Súmula CARF no 02, de observância impositivo, dado seu
caráter vinculativo:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Desta feita, deixo de conhecer das alegações de inconstitucionalidade.
MÉRITO
Alega a recorrente a impossibilidade de realizar lançamento tributário com base em
presunção, no caso dos depósitos de origem não comprovada.
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.782 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.727956/2011-70
5
O lançamento foi realizado com fundamento no art. 42 da Lei no 9.430/96, que
disciplina o seguinte:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 855649, na sistemática da
repercussão geral, pronunciou-se pela constitucionalidade do dispositivo legal acima invocado. Eis
a decisão:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido
à sistemática da repercussão geral (Tema 842), em que se discute a Incidência de
Imposto de Renda sobre os depósitos bancários considerados como omissão de
receita ou de rendimento, em face da previsão contida no art. 42 da Lei
9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado a
norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando o fato
gerador da obrigação tributária. 2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que
caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. 3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto
material da regra matriz de incidência do Imposto de Renda é a aquisição ou
disponibilidade de renda ou acréscimos patrimoniais. 4. Diversamente do
apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não ampliou o fato
gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se impor a
exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos. 5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e
impedir que o Fisco procedesse ao lançamento tributário, bastaria que o
contribuinte fizesse mera alegação de que os depósitos efetuados em sua conta
corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a
veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas auferidas,
cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia. 6. A
omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova
ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as
receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular. 7.
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.782 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.727956/2011-70
6
Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte
tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
Como restou demonstrado acima, ao final do julgamento a Corte Constitucional
firmou a seguinte tese: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
Assim, com a validação da norma perante a Constituição Federal, não há para a
administração pública fazendária outra alternativa, considerando o teor do art. 142, do CTN, que
não seja proceder com o lançamento de imposto de renda nos casos em que não restar
comprovada a origem de depósitos bancários.
No caso dos autos, como bem restou patenteado pela decisão recorrida, fora
oportunizado ao sujeito passivo diversos momentos para que apresentasse a devida comprovação
da origem dos depósitos detalhados no procedimento e que não houve, de forma integral, a
comprovação. Colha-se:
No caso dos autos, muito embora tenha sido reiteradamente intimada pela
fiscalização para que comprovasse a origem dos depósitos/créditos realizados em
suas contas bancárias, a impugnante não fez integralmente essa comprovação.
É que a comprovação da origem do depósito bancário implica, a rigor, não só a
identificação do depositante, mas também a natureza do depósito. É dizer,
interessa saber quem depositou o recurso na conta bancária da contribuinte e por
que o recurso foi depositado, sem o que a norma legal autoriza a presunção de
que tal depósito indica a existência de um rendimento tributável pago por
terceiro que não foi oferecido à tributação pelo sujeito passivo.
Especificamente, quanto a alegação de que diversos depósitos em sua conta tem
como depositante empresa da qual é sócia e que os valores correspondiam a devolução de
empréstimos realizados pela empresa, cumpre anotar que no recurso apresentado não há
qualquer inovação ou informação que afaste as razões de decidir da decisão recorrida.
Por tais circunstâncias, com fundamento no RICARF (inciso I, § 12, do art. 114),
adoto as razões de decidir da DRJ.
Logo, no que concerne à comprovação da origem de depósitos bancários
realizados nas contas-correntes da fiscalizada pela pessoa jurídica Droguistas
Potiguares Reunidos Ltda (CNPJ n.o 08.401.564/0001-48), não basta a simples
identificação da pessoa que realizou o depósito, visto ser imperiosa também a
comprovação de que tais depósitos/créditos, de fato, correspondem à devolução
do empréstimo alegado pela impugnante, sendo, pois, irrelevante, para efeito
dessa comprovação, a demonstração de que o montante dos recursos remetidos
pela fiscalizada para a citada pessoa jurídica superam o montante dos recursos
depositados/creditados pela pessoa jurídica nas contas-correntes da fiscalizada.
No ponto, aliás, colhe-se dos autos (fls. 11 e 387/388) que, muito embora tenha
sido intimada pela fiscalização para que comprovasse a natureza das operações
financeiras realizadas com a contribuinte fiscalizada, a empresa Droguistas
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.782 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.727956/2011-70
7
Potiguares não apresentou qualquer esclarecimento, nem consta do processo
qualquer documento (cópia de contrato de mútuo ou de registros contábeis
consignados na escrituração da pessoa jurídica)que comprove as alegações da
impugnante.
A mera alegação de que os recursos depositados decorreriam da devolução de
recursos anteriormente emprestados à pessoa jurídica que realizou os depósitos,
sem a juntada de qualquer documento voltado à comprovação do fato alegado,
não pode ser acolhida, eis que a impugnante não se desincumbiu do ônus
probatório que lhe cabe, a teor das disposições contidas no art. 15 e no art. 16,
inciso III, ambos do Decreto n.o 70.235, de 1972, que, na redação dada pela Lei n.o
8.748, de 1993, determinam ipsis litteris:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Como bem ressaltou a decisão recorrida, a comprovação da origem não restringe-se
a identificação do depositante. Imperioso para a correta apuração da condição do depósito
bancário e consequente apuração da disponibilidade da renda, que seja comprovada a natureza
da operação financeira que deu origem ao valor depositado.
Não havendo a devida comprovação, como ressaltado anteriormente, a fiscalização
encontra-se compelida pela legislação aplicável a efetuar o lançamento.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
deixando de conhecer das alegações de inconstitucionalidade e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 613
DF CARF MF
Original